Tribunal: TJMT
Processo: 1022666-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022666-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR E OUTRO(S)
PACIENTE: MARCELO SIXTO SCHIAVENIN
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO SIXTO SCHIAVENIN, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 168, §1o, III (por vinte e três vezes) e 171, §2o, I, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Aduz o impetrante que, durante as investigações, o Delegado de Polícia Judiciária Civil, Adriano Henrique Sanches dos Santos, representou pela prisão preventiva do paciente; contudo, por não vislumbrar presente nenhuma das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, a juíza singular indeferiu o pedido e fixou medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.
Assevera que a decisão da magistrada foi proferida em “meados de abril de 2019” e que, até a presente data, não há previsão para o encerramento da instrução criminal, de modo que a manutenção do aparelho de monitoramento “se mostra desproporcional”, notadamente em razão de: 1) os crimes ora imputados ao acusado não terem sido cometidos com violência ou grave ameaça; e 2) o paciente possuir predicados pessoais favoráveis e que, em nenhum momento, teve intenção de se furtar dos atos processuais.
Verbera que a decisão que indeferiu o pedido de reanálise das medidas cautelares aplicadas – em especial no que concerne ao pedido para remoção da tornozeleira eletrônica –, não está devidamente fundamentada e que sua manutenção “não se compatibiliza [com a situação] do paciente [...], sendo as demais ora aplicadas, por si só, eficazes ao caso em concreto”.
Ao final, requer, liminarmente, o imediato afastamento do monitoramento eletrônico do paciente, mantendo as demais medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora [doc. digital n. 64822996].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Antes de tudo, convém salientar que, conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar ou a imposição de qualquer medida cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo para formação da culpa.
Digo isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N.o 52/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO [...] Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais. O encerramento da instrução criminal prejudica a análise de eventual excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado sumular n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo improvido, com recomendação ao Juízo primevo para que imprima celeridade no julgamento da ação penal” (AgRg no HC 503.415/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 03/10/2019)
No caso sub judice, verifico pelos documentos juntados pelo impetrante que se trata de um processo complexo, com, aproximadamente, 26 (vinte e seis) vítimas, e que os autos estão aguardando apenas a intimação da ofendida, CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN, para que seja designada a audiência da instrução e julgamento pelo sistema de videoconferência.
Some-se a isso que há elementos nos autos de que o elastério processual se deu por motivo de força maior, tendo em vista que o Poder Judiciário determinou o fechamento dos fóruns de todas as Comarcas e suspendeu a realização de audiências de qualquer natureza em todo o Estado de Mato Grosso.
Noutro giro, não há nenhum indício de que a manutenção da tornozeleira eletrônica esteja causando prejuízos ao paciente.
Nesse sentido, cito excerto da decisão prolatada pela autoridade coatora quando indeferiu o pedido para remoção do aparelho aviado pelo impetrante, verbis:
“[...]
Não vislumbramos, ainda, o alegado prejuízo no exercício regular da atividade laboral desempenhada pelo acusado se utilizando da tornozeleira, mormente porque os serviços são executados de forma autônoma, na sua própria residência.
Além disso, o réu está residindo em comarca diversa e bem distante do local onde responde a esta ação penal, de forma que a medida cautelar do monitoramento é uma forma eficaz de fiscalizar o cumprimento das medidas judiciais impostas, bem como saber a localização atualizada do acusado, sendo, portanto, um eficiente meio alternativo em substituição à prisão provisória.
Dessa forma, além da complexidade que envolve o processo, estamos diante de um caso fortuito ou de força maior, que se afasta totalmente da normalidade, motivo porque a alegação trazida pela defesa não possui o condão de justificar a revogação do sistema de monitoramento eletrônico.
[...]
Isto posto, INDEFIRO o pedido de retirada do dispositivo de monitoração eletrônica realizado pelo réu MARCELO SIXTO SCHIAVENIN” (doc. digital n. 64822996)
Depois, não há se falar que a decisão encimada é desprovida de fundamentação, notadamente porque a autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade de manutenção do aparelhamento de monitoramento, evidenciado pelo fato de que o paciente encontra-se residindo em outro Estado da Federação [Paraná], bem como de que ele está trabalhando em sua própria residência.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para a reanálise das cautelares fixadas, tampouco a remoção da tornozeleira eletrônica.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.